Tribunal: TJES
Processo: 5004249-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004249-12.2020.8.08.0000

AGVTE: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW

AGVDO: MECÂNICA IRMÃOS SARTORI LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - EXECUÇÃO - GARANTIA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - RECURSO PROVIDO
.

1- Consoante a previsão do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal. Precedentes deste sodalício.

2- A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente, mediante comprovação de renda, que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita.

3 – No caso dos autos, aplicável o princípio da menor onerosidade da execução, defere-se a posse do veículo ao particular, em razão de já garantida a dívida nos termos da avença formatada entre os litigantes.

4- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _______ de _____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004249-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW
AGRAVADO: MECANICA IRMAOS SARTORI LTDA - EPP
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004249-12.2020.8.08.0000

AGVTE: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW

AGVDO: MECÂNICA IRMÃOS SARTORI LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - EXECUÇÃO - GARANTIA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - RECURSO PROVIDO
.

1- Consoante a previsão do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal. Precedentes deste sodalício.

2- A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez comprovado pela parte requerente, mediante comprovação de renda, que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, defere-se a ela o benefício da assistência judiciária gratuita.

3 – No caso dos autos, aplicável o princípio da menor onerosidade da execução, defere-se a posse do veículo ao particular, em razão de já garantida a dívida nos termos da avença formatada entre os litigantes.

4- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _17 de 08 de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004249-12.2020.8.08.0000

AGVTE: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW

AGVDO: MECÂNICA IRMÃOS SARTORI LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos dos Embargos à Execução manejados por GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW em sede de feito executivo deflagrado por MECÂNICA IRMÃOS SARTORI LTDA EPP.

Ao que se extrai do arrazoado recursal, este expõe que o garante carece de ser agraciado com a gratuidade da justiça, eis que ainda que parceladas, as custas lhe impõe severo ônus no trato das demais despesas.

De outro contexto, a
firma que
relativ
a
a posse do veículo,
há
acordo entre as partes que o veículo ficaria com o recorrente após a quitação da terceira parcela. Alerta para o depósito que foi efetuado concernente ao valor devido a título da parcela mencionada,
devendo ser considerada
a tese da menor onerosidade à luz do artigo 805 do CPC.

Concedido o efeito suspensivo conforme decisão contida no evento de número 903204.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a análise meritória, fixando, desde já, o provimento do recurso pelas razões que passo a expor.

Primeiro, pertinente a gratuidade da justiça, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

A
rt. 5º, LXXIV, da CF/88,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A matéria também encontra-se expressamente regulada pelo atual Código de Processo Civil, que prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza
da pessoa natural
,
in ve
r
bis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

De posse do conjunto probatório alicerçado pela parte agravada não vislumbro fundamentos a infirmar o pedido de concessão da gratuidade ora formulado.

Nos dizeres de Calmom de Passos (2004, 37):

“
Assim sendo, função precípua do processo é proporcionar a verificação dos fatos (desconhecidos) pelo magistrado, para que, nela apoiado, forme o seu convencimento que, por inaceitável em termos arbitrários ou discricionários (princípio da legalidade), deve ser objetivado com motivação capaz de permitir, tanto o controle das partes, quanto o controle pelas instâncias do Poder Judiciário, da validade do decidido (exata aplicação da norma processual) e de sua justiça (exata aplicação da norma material)”

De forma subsequente, há irresignação da parte recorrente
com o não acolhimento do pedido de permanência do veículo objeto do litígio com o recorrente, conforme os termos da decisão ora combatida:

[...] Não menos importante é frisar que o veículo já se encontrava na posse da Embargada no momento da emissão do auto de penhora: o automóvel foi cedido em garantia do negócio firmado e a Embargada já estava na condição de depositária do bem em decorrência dessa expressa concordância pelo Embargante ao assinar o TERMO DE ACORDO. Restou meramente mantida a condição. A posição deste juízo de orientar a penhora “desde que o Executado comunique encontrar-se na posse do veículo” decorre da ciência, naquela oportunidade, de que o “dossiê DETRAN/ES [segue acostado] me dá conta de titularidade de terceiro” sobre o automóvel. Agora, as dúvidas estão sendo dirimidas quanto a titularidade do Embargante sobre o bem.

E
ntretanto, tenho ressalvas quanto ao entendimento do magistrado a luz dos documentos que foram apresentados nos autos, mais precisamente o que consta na alínea “f” do termo de acordo (evento de número 889186) onde consta expressamente que:

Após o pagamento da 3ª parcela mencionada na alínea “b)”, a Credora procederá a devolução do veículo descrito na alínea antecedente, mediante o competente recibo, contudo, permanecerá o mesmo como garantia da obrigação até o pagamento da última parcela

Desta forma, há, conforme apurado nos autos, prova da superação das condições da avença, pois houve o adimplemento da terceira parcela do acordo e, por via de consequência, o implemento da condição para liberação da posse do veículo em favor do recorrente como acordaram as partes.

Ademais, no contexto dos autos, ainda restou consignado que o veículo é de serventia ao recorrente no sentido de trabalhar com o mesmo, só tendo, em relação a recorrida, pretensão de garantia do valor devido.

Portanto, acolhendo os preceitos do artigo 805 do Código de Processo Civil, no que concerne ao princípio da menor onerosidade, entendo por manter a decisão liminar concedendo a gratuidade da justiça e garantindo a posse do veículo em favor do recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.